Tribunal: TJES
Processo: 5006013-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006013-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEOMAR SUAVE e outros (2)

AGRAVADO: ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006013-91.2024.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS
: ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE

EMBARGANTE/EMBARGADO: ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE

RELATOR
:
DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de
embargos de declaração, opostos por
ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE no Id. 10447135
e por
ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE
no Id. 10454073,
em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu em parte e deu
provimento ao
agravo de instrumento

para reformar a decisão recorrida com o fito de deferir a tutela de urgência pleiteada em reconvenção, consistente na reintegração de ELEOMAR SUAVE na posse do imóvel rural objeto dos autos, denominado SÍTIO SUAVE, NIRF 4.331.700-6, localizado em Córrego do Cupido, Sooretama/ES.

Irresignado, ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE sustentou,
em síntese:
omissão quanto aos pontos controvertidos da demanda; afir
m
ou que “
ainda pode provar a idoneidade dos contratos, pois a instrução processual ainda não se findou
”; omissão “
quanto ao preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse
”;
ter a
decisão
“
avançado ao mérito da questão antes do fim da instrução processual
”; omissão na análise das provas que “
demonstram a legitimidade da posse do embargante
”; ser a alegação de falsidade da assinatura de ELEOMAR SUAVE o ponto de maior controvérsia dos autos;
existir aditivo ao contrato de comodato; omissão quanto às “
perdas e danos causados pelo rompimento do comodato
”.

Por sua vez,
ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE
asseveraram omissão do acórdão “
quanto a análise da preclusão temporal e consumativa nas produções das provas testemunhal e pericial
”, pois “
o Embargado não apresentou o rol de testemunhas e nem requereu a prova pericial no prazo de cinco dias fixado no despacho saneador.
”

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado, primeiramente, com espeque no TEMA 988, do e. STJ, por não conhecer do capítulo recursal direcionado à reforma do deferimento
d
o pedido de realização de prova
testemunhal pelo demandante/agravado
,
posto que
, além de não elencada em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15
.
Inexiste, portanto, a omissão ventilada por
ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE.

Por sua vez, na seara meritória
, ao analisar os requisitos para o
deferimento da tutela de urgência,
previstos no
artigo 300,
caput
, do
CPC/15
,
fixou-se que,
muito embora a
alegação de fraude
d
a assinatura
atribuída
ao demandado/agravante

ELEOMAR SUAVE aposta no
contrato de comodato
(e respectivo aditamento) tenha consistido
em um dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora,
uma vez impugnada a autenticidade da subscrição,
cab
ia
à parte que produziu o documento, ou seja, ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE,
o ônus de provar
a

sua
autenticidade,

seja
mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
,
nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15,
posto que,
ainda que possua firma reconhecida em cartório
,
resta cessada a fé do documento particular enquanto não for comprovada a sua veracidade
, a teor do disposto no artigo 428, inciso I, do CPC/15.

Nesse passo, diante da alegação de falsidade da subscrição atribuída à

ELEOMAR SUAVE
, por haver cessado a
validade do contrato de comodato e
por não haver
ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE
requerido a produção de perícia grafotécnica,
sobressaiu-se, evidentemente,
por consectário lógico,
a
probabilidade do
pleito
reintegratório formulado
por
ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE
em sede reconvencional com amparo no esbulho perpetrado pelo
ex adverso
, o que, cumulado com o risco de perecimento dos bens que guarnecem a propriedade e, inclusive, dos frutos (lavouras),
acarretaram na
reforma da decisão recorrida,
haja vista, repise-se, a posse injusta exercida por
ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE.

Não obstante, é

bom que se diga que estamos em sede de recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que analisou o pedido de tutela provisória formulado na origem, ou seja, não se trata de juízo de cognição exauriente, razão pela qual sem razão
ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE
ao apontar omissão na análise dos
pontos controvertidos da demanda
e
às “
perdas e danos causados pelo rompimento do comodato
”,
devendo-se salientar, ademais, que, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPC/15, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Ademais, “
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Noutras palavras, “
O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito dos embargantes de verem rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto, conheço do
s
recurso
s
para negar-lhe
s
provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.